Tribunal: TJBA
Processo: 8081734-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081734-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIAN STROEHER

AGRAVADO: MARIESE CONCEICAO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAMARA DOS REIS DE ABREU

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEPENDÊNCIA DE TERCEIRO. DILIGÊNCIA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por empresa de crédito contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, impôs multa diária por descumprimento de ordem de revisão de juros in empréstimo consignado de servidora pública federal. A decisão recorrida exigia a comprovação da revisão e refaturamento das parcelas em 5 dias, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impossibilidade material alegada pela instituição financeira, em razão da dependência de terceiro (órgão pagador - UFRB), justifica o afastamento da multa cominatória; (ii) saber se as astreintes foram aplicadas em conformidade com sua finalidade coercitiva, ante a demonstração de diligência do devedor.

III. Razões de decidir

3.

A obrigação de fazer consistente na alteração do valor de desconto em folha de pagamento de servidor público federal in empréstimo consignado depende da atuação do órgão público empregador (UFRB).

4.

A boa-fé processual e o dever de cooperação impõem à instituição financeira a comprovação de sua diligência em provocar administrativamente o órgão pagador para a efetivação da ordem judicial.

5.

As astreintes, de natureza coercitiva, não devem incidir quando o descumprimento inicial da obrigação, ainda não efetivada, decorre de entraves administrativos de terceiro, desde que o devedor demonstre ter tomado as medidas administrativas ao seu alcance.

6.

A fixação de um prazo para a comprovação da provocação administrativa e, posteriormente, para o cumprimento final da obrigação, harmoniza a efetividade da tutela jurisdicional com a realidade operacional da modalidade de crédito.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para confirmar os termos da decisão liminar que readequou a cronologia do cumprimento da obrigação.

Tese de julgamento: "1. A imposição de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer in empréstimo consignado de servidor público federal deve considerar a dependência da instituição financeira em relação ao órgão pagador, exigindo-se prova da diligência em provocar administrativamente a alteração da folha de pagamento. 2. A astreinte não deve incidir se o devedor comprova a adoção das medidas administrativas cabíveis para a efetivação da obrigação por terceiro responsável, sendo razoável a fixação de prazos escalonados para a comprovação da diligência e para o cumprimento final."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 300, 536, § 1º, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8081734-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
e como agravado
MARIESE CONCEICAO ALVES DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora